Tribunal: TJSP
Processo: 0007776-91.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007776-91.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALBERTINO ADERBAL DO CONI FILHO, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) E LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42.198
APELAÇÃO no 0007776-91.2020.8.26.0053 SÃO PAULO
Apelante: ALBERTINO ADERBAL DO CONI FILHO
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
MM. Juiz de Direito: Dr. Luís Eduardo Medeiros Grisolia
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Execução de
astreintes. Manutenção da inscrição do autor na
dívida ativa estadual por dívida inexigível.
Sentença
que
se
limitou
a
determinar
cancelamento da inscrição junto ao CADIN, o que
foi feito à vista da ordem recebida. Recurso não
provido.
Apelação deduzida por Albertino
Aderbal do Coni Filho contra a r. sentença de f. 104/5, a qual,
acolhendo integralmente impugnação oferecida pela Fazenda
Estadual, extinguiu a execução por entender que não houve
descumprimento da obrigação de fazer, que ensejasse fixação de
multa.
Reafirma,
o
apelante,
o
descumprimento da ordem imposta à Fazenda Pública nos autos do
mandado de segurança. Assere que, apesar das determinações
judiciais, seu nome permaneceu inscrito na dívida ativa por débito
declarado inexigível. Após o trânsito em julgado da ação principal,
ao tentar comprar veículo automotor, em outubro de 2018, foi
informado de que seu nome ainda constava na dívida ativa (CDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
222.018 Et. 1911176504008). Em 12 de dezembro de 2018 a
inscrição continuava da mesma forma. Noticiou o ocorrido nos
autos, a propósito do que o Juízo determinou comprovação do
cumprimento da ordem, sob pena de multa diária de R$ 500,00,
incidente desde a primeira intimação (17/1/2019). Fez nova
consulta e constatou que em 3 de abril de 2019 persistia a inscrição
indevida (f. 70; f. 132/9). Juntou documentos extemporaneamente.
Contrarrazões a f. 151/7.
É o relatório.
1. Não cabe esmiuçar os documentos
juntados pelo apelante a f. 140/8, porquanto trazidos aos autos
extemporaneamente, sem que fosse comprovado o motivo que a
impediu de juntá-los anteriormente (art. 435, parágrafo único, do
CPC), ocorrendo preclusão. A lide foi corretamente julgada
conforme a prova produzida até a decisão que acolheu a
impugnação da Fazenda.
2. Albertino Aderbal do Coni Filho,
servidor público estadual, executou a Fazenda por astreintes,
obtemperando que houve descumprimento de obrigação de fazer
imposta à Fazenda Estadual no mandado de segurança no
0003351-02.2012.8.26.0053), impetrado em razão de cobrança de
reposição de vencimentos prescritos, com inscrição indevida de seu
nome na dívida ativa. Em 22 de março de 2012, a sentença
confirmou a liminar de f. 35 e determinou exclusão do nome do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impetrante do CADIN (f. 42). Confirmou-a o aresto de f. 45/50,
operando-se o trânsito em julgado em 14 de janeiro de 2013 (f. 52).
Nada foi requerido pelo apelante
desde então, sobrevindo apenas o pedido de desarquivamento
formulado em 12 de dezembro de 2018. Em 15 de janeiro de 2019,
o Juízo determinou à Fazenda do Estado prestação de
esclarecimentos em cinco dias. Após idas e vindas (f. 63/9), petição
da Fazenda foi juntada a 14 de março de 2019, a propósito do que,
em 17 de maio, o impetrante foi intimado para manifestar-se acerca
das informações trazidas pela Fazenda Estadual. E o fe4z a
propósito do documento apresentado pelo autor a f. 70 certidão
datada de 3 de abril de 2019 dando conta da inscrição de crédito de
reposição de vencimentos na dívida ativa, no valor de R$
11.083,54.
A propósito, a Fazenda demonstrou
que eliminou a inscrição do nome do exequente junto ao CADIN
em 28 de fevereiro de 2012 (f. 54; f. 84). E o fez pelo documento
de f. 88 informação cadastral extraída do CADIN.
Ora,
sem
que
fosse
o
Juízo
provocado mediante embargos de declaração, certo é que, malgrado
o amplo pedido formulado na impetração (f. 14/5), limitou-se a
sentença a ordenar eliminação da inscrição feita no CADIN. E
como tal foi cumprida.
Não se duvida que, como corolário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deveria a Fazenda, administrativamente e de ofício, cancelar a
inscrição da dívida prescrita. Não o fez, é certo, mas também não
há notícia de que tenha tomado alguma medida em prol de sua
cobrança. E a inicial nada diz a respeito, salvo no tocante à
permanência da inscrição no CADIN, prontamente excluída à vista
da intimação feita.
Nego provimento ao recurso.
Observada a gratuidade, elevo a
honorária arbitrada na sentença em vinte por cento.
Custas ex lege.
COIMBRA SCHMIDT
Relator